Tribunal: CARF
Processo: 10880.903824/2009-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.903824/2009-75
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.155 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de março de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
SERVMAR SERVIÇOS TÉCNICOS AMBIENTAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência a DRF de origem para que a autoridade
preparadora analise o direito creditório como se fosse pagamento a maior de CSLL, código 6012,
no valor total de R$2.264,64 composto do valor de R$892,10 recolhido em 30.04.2004 e
R$1.372,54 recolhido em 31.05.2004 e ainda faça o confronto dos dados fornecidas pela
Recorrente com os registros internos da RFB para aferir a verossimilhança, a clareza, a precisão
e a congruência das alegações constantes na peça recursal.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 29992.11749.290305.1.7.03-5017, em 29.03.2005, e-fls. 02-
06, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) no valor de R$2.264,64 referente ao 1o trimestre do ano-calendário de 2004 para
compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório Eletrônico, e-fl. 10, em que as informações
relativas ao reconhecimento do direito creditório foram analisadas das quais se concluiu pelo
indeferimento do pedido:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, constatou-
se que não foi apurado saldo negativo, uma vez que, na Declaração de Informações
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.903824/2009-75
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.155 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903824/2009-75

Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), correspondente ao período de apuração do
credito informado no PER/DCOMP, consta contribuição social a pagar.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo
de crédito: R$ 2.264,64
Valor da contribuição social a pagar na DIPJ: R$ 2.030,16
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no
PER/DCOMP acima identificado.. [...]
Enquadramento Legal: Parágrafo 1° do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art.
5o da IN SRF 600, de 2005. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado na ementa do Acórdão da 4a Turma DRJ/CGE/MS no 04-35.918, de 08.07.2014, e-fls.
88-93:
DILIGÊNCIA. IMPRESTABILIDADE.
A diligência deve ser deferida nos casos em que se necessita a elucidação de
questões de difícil deslinde ou se apontados erros ou interpretações divergentes das do
autuante e que não possam ser clareadas pela simples análise das provas carreadas aos
autos.
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA QUANTO AO CRÉDITO.
A administração pode rever declarações e cálculos para a apuração de certeza e
liquidez de créditos.
DCOMP. SALDO NEGATIVO.
Crédito decorrente de saldo negativo de anos anteriores indicado em Dcomp só
pode ser reconhecido se comprovada a sua correta apuração e não no caso de ser apurado
valor a pagar.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 20.06.2016, e-fl. 556, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 20.07.2016, e-fls. 57-64, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II - RAZÕES DA REFORMA DA DECISÃO
No mérito da decisão, o douto julgador alega que a Recorrente, embora possa ter
direito à compensação, os pagamentos realizados em 30.04.2004, não estão incluídos no
saldo negativo do período, mas CSLL a pagar.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.155 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903824/2009-75

Assim, o valor apontado como saldo negativo está equivocado, pois o correto seria
pagamentos indevidos ou a maior.
Nota-se claramente que o v. acórdão deve ser reformado, pois cerceia o direito
líquido e certo à compensação pelo simples erro de preenchimento de declaração,
devendo prevalecer no caso em espécie o princípio da verdade material sobre a forma,
bem como o da fungibilidade, vez que está evidenciado o direito ao crédito, bem como a
vontade do contribuinte na compensação deste valor.
Ora! É fato que a Recorrente recolheu dois DARFs, no valor total de R$ 4.294,80,
sendo que o correto seria R$ 2.030,16, logo, nasceu o direito à restituição no valor de R$
2.264,64, nos termos do art. 165, do CTN. Considerando que o art. 74, da Lei n°
9.430/96, autoriza a compensação do valor por meio de Per/Dcomp, mesmo o erro de
preenchimento do campo, não é motivo suficiente para glosar a compensação.
A administração tributária tem todos os elementos necessários para confirmação
dos valores, por isso, pode por meio de ato administrativo reconhecer a legitimidade da
compensação, pois se trata de mero erro material no preenchimento da Per/Dcomp. [...]
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referência a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
III- PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA
Com base nessas razões de fato e de direito, a Recorrente requer a reforma da
decisão, ora recorrida, para o fim de aplicar o princípio da verdade material, que deve
prevalecer sobre a forma, no que tange ao erro de preenchimento da declaração de
compensação (Ped/Dcomp), homologando integralmente a compensação efetuada, em
virtude do recolhimento a maior em 04.2004.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Necessidade de Comprovação do Erro de Fato na Apuração do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que incorreu em
erro de fato no Per/DComp na indicação da natureza do indébito.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.155 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903824/2009-75

próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário Nacional, art. 74
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da Medida Provisória
no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi convertida na Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que a Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega. Ademais, o procedimento se submete
ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de
1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003).
Os diplomas normativos de regências da matéria, quais sejam o art. 170 do
Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, deixam clara
a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento da apresentação do
Per/DComp, hipótese em que o débito confessado encontrar-se-ia extinto sob condição
resolutória da ulterior homologação. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito
creditório alegado pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe à Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental pré-constituída imprescindível à comprovação das matérias suscitada dada a
concentração dos atos em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento
processual posterior é possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-
se pelo princípio da verdade material na apreciação da prova, deve formar livremente sua
convicção mediante a persuasão racional decidindo com base nos elementos existentes no
processo e nos meios de prova em direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal
com o escopo de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a
possibilidade de homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro
material (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.155 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903824/2009-75

pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Cabe esclarecer que a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ) desde a sua instituição a partir de 01.01.1999 tem caráter meramente informativo
1. Somente a partir do ano-calendário de 2014, todas as pessoas jurídicas, inclusive as
equiparadas, devem apresentar a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) de forma centralizada pela
matriz, que ficam dispensadas, em relação aos fatos ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2014,
da escrituração do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur) em meio físico e da entrega da
DIPJ. Assim, no ano-calendário objeto de análise os sistemas na RFB não eram supridos com os
dados completos da escrituração contábil fiscal da Recorrente (Instrução Normativa RFB
no1.422, de 19 de dezembro de 2013). Ainda, as pessoas jurídicas, inclusive as equiparadas
devem apresentar a Declaração de Débitos e Créditos Tributário Federais (DCTF) de forma
centralizada pela matriz por via da internet comunicando a existência de débito tributário,
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para sua exigência2. Além disso,
por via de regra o Per/DComp somente pode ser retificado pela Recorrente caso se encontre
pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador, já que alterar
dados depois do tempo próprio constitui inovação3.
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um

1 Fundamentação legal: Instrução Normativa SRF no 127, de 30 de outubro de 1998, Instrução Normativa RFB no
1.028, de 30 de abril de 2010, Instrução Normativa RFB no 1.149, de 28 de abril de 2011, Instrução Normativa RFB
no 1.264, de 30 de março de 2012, Instrução Normativa RFB no 1.344, de 9 de abril de 2013, Instrução Normativa
RFB no 1.463, de 24 de abril de 2014 e Súmula CARF no 92.
2 Fundamentação legal: Instrução Normativa SRF no 126, de 30 de outubro de 1998, Instrução Normativa SRF no
255, de 11 de dezembro de 2002, Instrução Normativa SRF no 583, de 20 de dezembro de 2005, Instrução
Normativa SRF no 695, de 14 de dezembro de 2006, Instrução Normativa RFB no 786, de 19 de novembro de 2007,
Instrução Normativa RFB no 903, de 30 de dezembro de 2008, Instrução Normativa RFB no 974, de 27 de novembro
de 2009, Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010 e Instrução Normativa RFB no 1.599, de 11
de dezembro de 2015.
3 Fundamento legal: art. 56 da Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, art. 57 da Instrução
Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, o art. 77 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de
dezembro de 2008, art. 88 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de dezembro de 2012, a art. 107 da Instrução
Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017 e § 14 do art. 74 da Lei n o 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.155 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903824/2009-75

cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Sobre a possibilidade de revisão e retificação de ofício de débitos confessados, o
Parecer Normativo Cosit no 8, de 03 de setembro de 2014, orienta que a revisão de ofício de
despacho decisório que não homologou compensação pode ser efetuada pela autoridade
administrativa da DRF de origem para crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese de
ocorrer erro de fato em dados declarados em Per/DComp, DCTF, DIPJ, entre outros, observados
os demais requisitos normativos. Ademais, salvo exceções legais, verifica-se que a não
retificação da DCTF não impede que o direito creditório pleiteado no Per/DComp seja
comprovado por outros meios, bem como não há impedimento para que a DCTF seja retificada
depois de apresentado o Per/DComp que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado
na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação de acordo com o Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto
de 2015.
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977).
O Despacho Decisório Eletrônico foi emitido com base nos dados então existentes
nos registros da RFB informados pela Recorrente à época da sua emissão que, após
confrontados, emergiram incongruências.
Relativamente a CSLL referente ao 1o trimestre de 2004 tem-se que:
- na DIPJ consta o valor a pagar de R$2.030,16, e-fl. 37; e
- foram apresentadas cópias dos DARF, código 6012, nos valores originais de
R$2.922,26 e R$1.372,54 recolhidos, respectivamente, em 30.04.2004 e 31.05.2005, e-fl. 38.
Neste contexto, a Recorrente afirma que o valor de R$4.294,80 (R$2.922,26 +
R$1.372,54) foi recolhido para quitação da CSLL devida no valor de R$2.030,16 do 1o trimestre
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.155 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903824/2009-75

do ano-calendário de 2004. Então, demanda restringe-se ao reconhecimento do direito creditório
a título de pagamento a maior de CSLL, código 6012, no valor total de R$2.264,64, composto do
valor de R$892,10 recolhido em 30.04.2004 e R$1.372,54 recolhido em 31.05.2004. Ocorre que
a Recorrente apresenta o Per/DComp indicando que o referido valor tratava-se de saldo negativo
de CSLL referente ao 1o trimestre do ano-calendário de 2004. Pela razão da coincidência das
datas e dos valores, infere-se que a Recorrente incorreu em erro de fato devido a erro de escrita
na natureza do indébito.
Os efeitos do acatamento da preliminar da possibilidade da retificação de ofício
do Per/DComp no 29992.11749.290305.1.7.03-5017, e-fls. 02-06, para fins de reconhecimento
do direito creditório como se fosse pagamento a maior de CSLL, código 6012, no valor total de
R$2.264,64 composto do valor de R$892,10 recolhido em 30.04.2004 e R$1.372,54 recolhido
em 31.05.2004, impõe o retorno dos autos a DRF de origem, uma vez que se destina a contrapor
fatos ou razões trazidas aos autos. Por conseguinte a autoridade preparadora deve analisar o
início de prova relativo ao conjunto probatório produzido nos autos referente ao mérito do
pedido, em cotejo com os dados constantes nos registros internos da RFB.
Dispositivo
Tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente e com observância do
disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972 e no Parecer Normativo Cosit no 8, de 03 de
setembro de 2014, voto em converter o julgamento do recurso voluntário em diligência a DRF de
origem para que a autoridade preparadora analise o direito creditório como se fosse pagamento a
maior de CSLL, código 6012, no valor total de R$2.264,64 composto do valor de R$892,10
recolhido em 30.04.2004 e R$1.372,54 recolhido em 31.05.2004 e ainda faça o confronto dos
dados fornecidas pela Recorrente com os registros internos da RFB para aferir a
verossimilhança, a clareza, a precisão e a congruência das alegações constantes na peça recursal.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados, em especial ao
reconhecimento do direito creditório como se fosse pagamento a maior de CSLL, código 6012,
no valor total de R$2.264,64 composto do valor de R$892,10 recolhido em 30.04.2004 e
R$1.372,54 recolhido em 31.05.2004.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital